Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-34.2014.8.11.0107
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000651-34.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SUELI JORDANIA SOUSA MELO - CPF: 012.597.701-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), NEIMAR GILBERTO SOUSA SOARES (ASSISTENTE), WESLEI SOUSA MARTINS - CPF: 063.022.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE LIMAS DOS SANTOS - CPF: 062.355.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E VENDA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPERTINÊNCIA – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO OFICIAL – SUFICIÊNCIA – PROVA HÁBIL PARA COMPRVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – REJEIÇÃO
–
2.

MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DOS ADOLESCENTES – PROVAS HARMÔNICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA –
IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MAIOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS –
4.
DECOTE DA MAJORANTE DO ART. 40, INC. VI, DA LEI ANTIDROGAS –
INVIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE COMPROVADO –
5.

INCIDÊNCIA DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO

ART. 33, §4 DA LEI 11.343/06
– PROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À
BENESSE –
PENA READEQUADA
– 6.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E REGIME DE PENA

MAIS BRANDO
– VIABILIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS
–

PRELIMINAR

REJEITADA
E,
NO MÉRITO
, RECURSO

DESPROVIDO,
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

É dispensável o laudo toxicológico definitivo, quando anexado aos autos laudo preliminar de constatação devidamente assinado por perito oficial, que identifica a substância apreendida como sendo uma substância ilícita (cocaína), comprovando, assim, a existência do delito.

2.

É inviável a absolvição ou mesmo a desclassificação do tráfico majorado, quando pelos elementos probatórios reunidos nos autos, sobretudo os depoimentos prestados pelos agentes policiais e as declarações extrajudiciais de adolescentes apreendidos, comprovarem que a residência da apelante operava como uma
"boca de fumo"
, evidenciando que ela mantinha em depósito e comercializava substâncias entorpecentes, especificamente cocaína, bem como, que

se utilizava de adolescentes para a distribuição das substâncias ilícitas nas escolas da cidade.

3.

Não sendo a apelante menor de 21 anos à época do evento delituoso, impossível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

4.

Comprovado nos autos o envolvimento de adolescente na prática do crime de tráfico de entorpecente, impossível a exclusão da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06.

5.

Se a apelante
é primária e detentora de bons antecedentes, inexistindo provas de que integre organização criminosa ou que se dedique à atividade ilícita, o redutor da pena previsto no
art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06 deve ser aplicado.

6.

Preenchidos os requisitos legais objetivos previstos nos art. 33 e 44 do Código Penal, viável o abrandamento do regime inicial de pena e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Sueli Jordania Sousa Melo,
contra a sentença anexada sob ID. 179351184, em que foi condenada como autora do crime de
Tráfico de Entorpecentes Majorado
(art. 33,
caput
,

c/c 40, III e VI, ambos da Lei nº. 11.343/2006), à
pena
de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
pagamento de
666 dias-multa
.

Em
razões
de recurso, a Defesa de
Sueli
postula,
preliminarmente
, a
nulidade do processo
por
falta de laudo toxicológico definitivo
.
No

mérito
busca: a) a
absolvição
, ante a
ausência de provas
da traficância, que não pode ensejar uma condenação penal ou, então, a
desclassificação
do delito para o porte visando
consumo pessoal
; b) o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
; c) o
decote
da causa de aumento prevista no
art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06
; d) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito
; e) o reconhecimento da especial diminutiva prevista no
§4º do Art. 33 da Lei 11.343/06
; f) o
abrandamento
do regime de pena. (ID. 179351195).

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
dos apelos (ID 179351197).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pelo
desprovimento
do recurso, assim apresentando o sumário de seu entendimento.
(ID 184519172).

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas majorado (artigo 33, caput c/c artigo 40, III e VI, ambos da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso Defensivo: 1. Sustenta tese absolutória por ausência de materialidade delitiva, fundamentada na suposta nulidade do processo pela inexistência de laudo definitivo de constatação de droga e na fragilidade do conjunto probatório como um todo; ou, subsidiariamente, pede a desclassificação da imputação para posse de drogas para consumo pessoal, destacando a pequena quantidade de droga apreendida e a condição de usuária da apelante – IMPROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas imputado. À exceção das declarações da própria defesa, há uma perfeita harmonia entre os documentos anexados aos autos e os testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, no sentido de que a apelante é mesmo autora do crime em questão – 2. Ainda subsidiariamente, negando liame subjetivo com os adolescentes envolvidos na prática delitiva imputada, pede ao menos a revisão da dosimetria penal, para que seja excluída a majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, bem como para que seja reconhecida a menoridade relativa da apelante e aplicado o benefício do privilégio, impactando significativamente a pena, de modo a autorizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada, em todas as suas fases, inexistindo razões plausíveis para a retificação da pena final aplicada – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

Egrégia Câmara,

Argumenta o Apelante, que não houve a juntada do laudo toxicológico definitivo, imprescindível para a comprovação de materialidade do crime sob investigação (tráfico de drogas), e assim fundamentar uma sentença penal condenatória, contudo, sem razão,

A ausência de laudo definitivo não afeta a constatação da materialidade do crime de tráfico de drogas, vez que a eficiência dos estupefacientes é confirmada no laudo preliminar.

A Lei n°. 11.343/06, em seu Artigo 50, § 2°, prevê que a regra é o laudo de constatação ser elaborado por perito oficial, trata-se de providência essencial tendo em vista que os crimes dos arts. 28 e 33, da referida lei deixam vestígios.

Vê-se nos autos que foram confeccionados dois laudos periciais de constatação, juntados em ID. 179349743 – 32/34 e 46, os quais descrevem a apreensão de
10,3kg do material positivo para cocaína
e 1,5g do material apreendido positivo para cocaína.

Portanto, embora preliminar, referidos laudos foram assinados por Oficiais Criminais da pericial técnica e identificação – POLITEC – (Marcio Alexandre P. M. da Silva,

Rodrigo Gabe Américo e Cláudia Divina Silva).

É certo que este é pessoa qualificada para a realização de testes identificadores de narcóticos conhecidos e mais comercializados, sendo assim, o referido laudo, devidamente assinado pelo perito oficial do Estado, atesta que a substância apreendida, trata-se de entorpecente proscrito (cocaína), estando comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalte-se que, a confecção do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente ilícita, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

(...) 1. Apesar da imprescindibilidade do laudo definitivo, este não é o único meio de prova, de modo que a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como na excepcional hipótese dos autos, em que consta o laudo de constatação preliminar elaborado por perito, com resultado positivo para maconha e cocaína.
2. "O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação"
(EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 9/11/2016). 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1628903 SP 2019/0361663-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

Ainda nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Comprovada a existência do
laudo

toxicológico

definitivo
, assinado por perito oficial judicial, não há se falar em absolvição por
ausência
da materialidade delitiva. (...)(N.U 0000781-51.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

(...) A
ausência
de
laudo
pericial
definitivo
de constatação de substância entorpecente não enseja, necessariamente, a nulidade do processo, mas pode significar a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Todavia, a materialidade poderá ser demonstrada por
laudo
preliminar ou provisório, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança que o
definitivo
a respeito da natureza da substância, ainda mais se corroborado por outros elementos probatórios. (...)(N.U 1004790-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

Assim, o laudo definitivo se mostra prescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, se existe nos autos o Laudo Preliminar, assinado por perito oficial, sendo descabida a presente preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 26.2.2014, por volta das 14h, na residência localizada na Rua Umuarama, S/N, Distrito Novo Mato Grosso, Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Sueli Jordania Sousa Melo,
vendia, mantinha em depósito, substância entorpecente tipo cocaína, totalizando 12g e, ainda, produto químico destinado a preparação de drogas consistente a 293g de ácido bórico, sendo que o tráfico envolvia o adolescente
Gabriel Henrique Limas do Santos,
e outras crianças e adolescentes e, ainda, realizava a venda das drogas ilícitas em uma escola municipal do município.

Diante desse cenário, ela foi denunciada na sanção do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c art. 33, §1º, inc. I, c/c art. 40, inc, VI, todos da Lei nº. 11.343/2006 e art. 244-B, do ECA).

Finda a instrução penal, o juízo sentenciante, aplicando a
emendatio libelli,
entendeu por bem
condená-la
nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes Majorado
(art. 33, caput, c/c 40, III e VI da Lei nº 11.343/06), à
pena
de
6 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
pagamento de
666 dias-multa
.

Da sentença, ambos apresentaram recurso, almejando a reforma.
Assim, passo a análise dos pedidos.

Sustenta a defesa que inexistem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória, motivo pelo qual, deve se proceder com a absolvição da imputação de tráfico de drogas, com fulcro no axioma
in dubio pro reo,
vez que não ficou comprovada a traficância nos autos
.

A prova da existência do crime (materialidade) de
Tráfico de Drogas
vem comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 179349743 Pág. 9/10); Boletim de Ocorrência (ID. 164145355); Laudos Periciais de Constatação Preliminar (ID. 179349743 Pág. 32/34, 44 e 46 e 164146855); Relatório (ID. 179349743 Pág. 61/65); os quais atestam a apreensão do total de
12g de cocaína
, e 293g de ácido bórico, conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos Policiais Militares
Marcelo Silva
e
Diogo Oliveira de Souza.

O Policial Militar
Diogo Oliveira de Souza
relatou em juízo que a guarnição recebeu informações de que a apelante, em conjunto com
Neimar
e um de seus filhos, estaria realizando a distribuição de drogas nas escolas. Diante disso, a equipe policial procedeu à diligência na residência da apelante com o objetivo de efetuar a prisão de
Neimar
, que, no entanto, conseguiu evadir-se do local.

O depoente esclareceu que, ao adentrar na residência, foram encontradas algumas porções de pasta base de cocaína dispostas sobre uma mesa, além de diversos aparelhos de notebook e celulares que haviam sido furtados. Nessa circunstância, procedeu-se à detenção das pessoas presentes no local, incluindo menores de idade, dois dos quais eram filhos da apelante.

O policial mencionou que no interior da residência foram localizadas várias trouxinhas prontas para a comercialização, bem como outras trouxinhas que já haviam sido consumidas, indicando a realização prévia de transações de entorpecentes.

Foi informado em juízo que a apelante direcionava os adolescentes para efetuar a venda de substâncias entorpecentes nas escolas, inclusive invadindo os estabelecimentos de ensino pulando os muros.

Ainda o Policial Militar
Marcelo Silva
, que no mesmo contexto, afirmou em juízo que estava realizando uma diligência na residência da Apelante, ocasião em que foram localizadas substâncias entorpecentes no local.

Ele explicou que na época havia diversas informações relativas à venda de drogas na cidade, incluindo menção ao nome da apelante.

Convergindo com os depoimentos prestados em juízo, tem-se o testemunho extrajudicial do adolescente
Willian de Souza Martins
, que afirmou que a apelante deixou alguém encarregado da comercialização de entorpecentes na cidade de Nova Ubiratã. Além disso, há o depoimento do adolescente
Iago Vinicius de Santos Silva
, que, na delegacia, declarou que a residência da apelante era conhecida por funcionar como
“boca de fumo”
.

A apelante
Sueli
, quando interrogada em juízo, negou a autoria do delito, alegando que não estava em casa quando os policiais realizaram a busca em sua residência. Ela afirmou desconhecer a origem das substâncias entorpecentes encontradas na posse de seus filhos, esclarecendo, contudo, que é usuária de entorpecentes.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pela Apelante, sigo a mesma linha intelectiva adotada na sentença, e entendo que das provas produzidas nos autos restou demonstrado que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, vez que guardou em sua residência, bem como, sengo as testemunhas policiais, depôs a venda, substância entorpecente.

Vale ressaltar que, em que pese ela não ter sido encontrada em sua residência, os policias alegaram que haviam informações de que ela estava praticando o tráfico de drogas, o que foi corroborado pela localização dos entorpecentes em sua residência, bem como pela declaração extrajudicial dos adolescentes que declararam que ela vendia entorpecentes e que a residência era conhecida como
boca de fumo,
sendo tais fato suficientes para demonstrar a traficância e conduzir para uma sentença penal condenatória.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

No mais, verifica-se que a
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que é usuária de drogas, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Porém, sua versão não me convence, principalmente diante do testemunho, nas duas fases de investigação, que confirmou que a apelante vendia entorpecentes, especialmente os depoimentos dos policiais militares de que ela praticava o tráfico de drogas, inclusive sendo localizado
ácido bórico
na residência, substância própria para o
preparo de cocaína
, suficiente para indicar a traficância.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão
Absolutória ou Desclassificatória
.

Posteriormente, requer o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa.

Porém,
não
lhe assiste razão.

Segundo o inc. I, do art. 61 do Código Penal:
“São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

I -
ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato
, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;”.

Como se vê, somente tem direito ao reconhecimento à referia atenuante, aquele, que à época do fato, for menor de 21 anos, o que não é o caso dos autos, pois a apelante, contava com
39 anos
, conforme documento juntado em ID. 179349743 – Pág. 16.

Diante disso, não há como reconhecer a referida atenuante.

Prosseguindo, tem-se que o pedido de exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, VI da Lei n. 11.343/06 levantada pela apelante, o qual não merece acolhida.

Restou evidenciado nos autos, que o adolescente
G. H. L. S.,
estava envolvido no crime de Tráfico de Entorpecentes.

Conforme os depoimentos dos policiais colhidos em juízo, a apelante
Webster
utilizava do adolescente para a prática do tráfico de drogas, dentre elas a venda do entorpecente nas escolas do município.

Inclusive o adolescente foi localizado na residência da apelante, juntamente com os filhos da desta, também adolescente, momento em que manipulavam as substâncias entorpecentes.

Assim, o envolvimento do adolescente é cristalino, sendo impossível que se afaste a incidência da majorante em questão, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7/STJ, pois a controvérsia se restringe à apontada violação ao artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista, no caso concreto, a possibilidade da aplicação da causa de aumento em razão do crime envolver a presença de adolescentes, conforme restou categoricamente afirmado no acórdão recorrido. 3. O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte de que ‘de acordo com o disposto no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, a pena será aumentada de 1/6 a 2/3, aos condenados pelo tráfico de drogas, quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente", sendo caso de se impor a majoração da pena quando o menor estiver incluído no cenário das drogas, a qualquer pretexto’. (...)”. (STJ. AgRg no AgRg no REsp 1895621/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Q
uanto ao reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, entendo que
tem razão a d. Defesa
.

Vejo que a sentença foi omissa nesse ponto, pois nada disse quanto ao direito da apelante em ver aplicada a especial diminutiva do Tráfico privilegiado.

Porém, constato que a apelante tem direito ao benefício, pois o art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 objetivou dar tratamento especial ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento mais benéfico que o traficante habitual.

Assim, o referido artigo determina que para a aplicação do redutor de pena, deverá o condenado preencher, cumulativamente, alguns requisitos para, então, ter direito a redução da reprimenda de 1/6 a 2/3, dependendo do caso concreto. Senão vejamos:

Art. 33 (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa

Constato dos autos que a apelante, em relação ao preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado, é
primária e detentora de bons antecedentes, inexistindo provas de que integre organização criminosa ou que se dedicava exclusivamente à atividade ilícita.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, deferida em prol do apelante, uma vez que sua condição revela primariedade e, por conseguinte, seus bons antecedentes, inexistindo ainda prova nos autos de que ele se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.”
(N.U 0001018-74.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).”

Dessa forma, tendo em vista que a apelante preenche os requisitos cumulativos
previsto no
art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, faço a aplicação da minorante, na proporção de 2/3, diante da pequena quantidade apreendida.

Assim,
passo a dosimetria de pena.

Fixada a pena basilar no mínimo legal e na segunda fase mantida a pena intermediária em
5 anos
e
500 dias-multa
, na terceira etapa, havendo as causas de aumento previstas nos art. 40, III e VI da Lei de Drogas, mantenho a fração de 1/3 para a exasperação. Após, presente a causa de diminutiva do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, na fração máxima de 2/3, estabeleço a pena definitiva de
2 anos, 2 meses
e
20 dias
de
reclusão
, e o pagamento de
222 dias-multa
.

Fixo o regime inicial
aberto
, com fulcro no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Assim sendo, em
parcial

sintonia
com o parecer da
PGJ,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Sueli Jordania Sousa Melo,
para
aplicar
o
benefício previsto no
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06;
em
consequência,
redimensiono a pena da apelante
para fixá-la em
2 anos, 2 meses
e
20 dias
de
reclusão
, em regime
aberto,
pagamento de
222 dias-multa
, a unidade do dia-multa em 1/30 do salário mínimo
vigente à época do fato,
substituindo
a reprimenda privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023